Tribunal: TJSP
Processo: 2073885-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou a exibição dos documentos pessoais de todos os requerentes, a fim de comprovar sua condição de herdeiros, bem como a apresentação das primeiras declarações e esboço de partilha – Insurgência dos autores – Alegação de que há necessidade de suspensão do inventário até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou a exibição dos documentos pessoais de todos os requerentes, a fim de comprovar sua condição de herdeiros, bem como a apresentação das primeiras declarações e esboço de partilha – Insurgência dos autores – Alegação de que há necessidade de suspensão do inventário até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada pela agravada em face do de cujus – Descabimento – Tramitação de ação autônoma que não configura questão prejudicial externa – Reserva de quinhão que configura medida suficiente à garantia dos interesses da suposta companheira – Inteligência do art. 628, do CPC – Precedentes do STJ e desta Câmara – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.